Tribunal: TJDFT
Processo: 0705776-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE FRAÇÃO APLICADA À VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PROIBIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DESPROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que fixou a pena-base utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, e aplicou a proibição do direito de dirigir por 01 (um) ano, 01 (um) mês e 07 (sete) dias. A defesa pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para a dosimetria e a redução do tempo de proibição do direito de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena utilizado na valoração negativa das circunstâncias judiciais é adequado e está em conformidade com a jurisprudência; e, (ii) estabelecer se a fixação do tempo da proibição do direito de dirigir está proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite tanto o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima quanto o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas cominadas. A escolha pelo critério de 1/8 foi devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante, considerando as particularidades do caso concreto, em especial a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais.

4. Caso o período da proibição do direito de dirigir seja desproporcional e superior à pena privativa de liberdade aplicada, a sentença deve ser reformada neste ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea “c”; 44; 59; 65, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 87441; STJ, RHC 80411; ETJDFT, Ap. Crim. 1810927, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 09/02/2024.